Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-57.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015307-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 622.729.939-15 (PACIENTE), RIVALDO DA SILVA CASTRO - CPF: 602.555.693-86 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 016.681.189-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de ação penal relativamente complexa, em que se apura a suposta prática do delito de homicídio qualificado, cuja natureza é hedionda e possui procedimento bifásico, não há falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, notadamente se não demonstrada desídia do Poder Judiciário ou ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo se o feito está em adiantada fase de finalização.

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a necessidade da prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, sobretudo no fato de a vítima ter sido brutalmente assassinada com golpes de faca no peito e pauladas na cabeça, situação que revela o
periculum libertatis
e justifica a prisão para garantir a ordem pública.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José dos Santos Silva
e
Rivaldo da Silva Castro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Consoante narrado na decisão de Id. 217974178:

“
(...) A impetrante relata que os pacientes foram presos pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, § 2º, inciso III) e que se encontram custodiados desde o dia 13.11.2023.

Afirma que a prisão perdura há mais de 7 meses, ou 200 dias, sem que tenha se encerrado a fase instrutória, concluindo que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a defesa tenha concorrido para a demora injustificada.

Argumenta que os requisitos da prisão preventiva se exauriram, destacando que os favorecidos são primários, de bons antecedentes, com residência fixa “sendo que um deles, JOSÉ DOS SANTOS, já possui quase 60 anos, de modo que, pelo avançar de sua idade, necessita de cuidados especiais inviáveis de serem propiciados no ambiente intramuros”.

Reforça que os pacientes “em NENHUM MOMENTO, apresentaram, na instrução criminal, prejuízos à ordem pública e econômica, à aplicação da lei penal e à própria instrução, tendo, inclusive, colaborado, no momento de localização do corpo, no momento dos fatos, não se opondo à prisão em flagrante”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão dos pacientes por excesso de prazo, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura (Id. 217788159) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 217974178).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 218803690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 223629667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os pacientes
José dos Santos Silva e Rivaldo da Silva Castro
foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, § 2º, inciso III), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A Defensoria Pública estadual afirma que os favorecidos estão presos há mais de 7 meses sem que tenha se encerrado a fase probatória, motivo pelo qual argumenta que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a defesa tenha concorrido para a demora injustificada.

A impetrante sustenta ainda que os motivos ensejadores da prisão preventiva se exauriram, ressaltando que acusados são primários e de bons antecedentes, inexistindo indicativos de que a sua liberdade ofereça risco à ordem pública e à aplicação penal.

Sobre o tema, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais.

O Supremo Tribunal Federal orienta que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (STF, R
HC
125335/GO-AgR, julgado em 28.4.2015).

De acordo com as informações trazidas aos autos pela autoridade apontada como coatora, os insurgentes foram presos em flagrante delito no dia
13.11.2023
e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, por decisão proferida no dia 14.11.2023.

A peça acusatória foi ofertada em
29.11.2023
e recebida em
4.12.2023
.

Os pacientes foram citados no dia 6.12.2023, oportunidade em que afirmaram que constituíram o advogado João para atuar no processo, porém, diante da identificação incompleta do causídico, a juíza
a quo
determinou a intimação dos acusados para esclarecimentos.

No dia 19.12.2023, os acusados foram intimados para informar o nome completo do advogado, ocasião em que manifestaram não possuírem condições financeiras de contratar defesa particular e solicitaram a intervenção da Defensoria Pública estadual.

Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública estadual no dia 8.1.2024.

Em 14.2.2024, os réus apresentaram resposta à acusação, impugnando integralmente as acusações e, em seguida, no dia 17.2.2024, a defesa peticionou, postulando a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Em decisão datada de 19.2.2024, inexistindo motivos legais para a absolvição sumária dos réus, a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 3.4.2024, bem como revisou a necessidade da prisão preventiva, mantendo a medida extrema.

Na data agendada, foram inquiridas quatro testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório dos réus, sendo declarada encerrada a fase probatória. Na mesma oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e o Ministério Público postulou vista dos autos para se manifestar.

No dia 24.4.2024, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido liberatório.

Em decisão exarada no dia 29.4.2024, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a abertura de vista às partes, sucessivamente, para apresentação de alegações finais.

O Ministério Público recebeu os autos no dia 24.5.2024 e apresentou a peça processual em 10.6.2024. Abriu-se vista à defesa no dia 10.6.2024 e as derradeiras alegações foram juntadas no dia 27.6.2024.

Os autos foram conclusos para decisão no dia 1º.7.2024, e atualmente aguardam a manifestação judicial.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, não obstante a prisão dos pacientes perdure desde o mês de novembro de 2023, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, não se constatando atraso atribuível ao Poder Judiciário, que justifique o relaxamento da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(...)
” (STJ – AgRg no R
HC
n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.3.2023) – destaquei.

Lado outro, importante observar que se trata de feito relativamente complexo, instaurado contra dois réus,
em que se apura a suposta prática do delito de homicídio qualificado, cuja natureza é hedionda, com procedimento bifásico e

já se encerrou a fase instrutória do sumário da culpa, de modo que o feito aguarda unicamente a prolação da decisão de pronúncia.

Assim, concluo que no caso
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ademais, quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelos pacientes, sobretudo o fato de a vítima ter sido
brutalmente assassinada com golpes de faca no peito e pauladas na cabeça,
revela o
periculum libertatis
e aponta a necessidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

Além disso, a prisão cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que os acusados não possuem residência fixa, vivendo em assentamentos rurais.

Conforme destacado pela magistrada
a quo
, “
o modus operandis dos assentados é que, em situações como essa, por não possuírem a propriedade do local onde vivem, migrem de residência, dificultando a instrução processual e aplicação da lei penal
”.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, visto que restou demonstrada a necessidade da custódia para
o resguardo da ordem social e da aplicação da lei penal
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024